Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743424-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOURAO PEREIRA AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E S P A C H O Petição de ID 66412140: defiro. Por meio do despacho de ID 65178396, foi deferido o prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária à regularização da representação processual da agravante. O ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO apresentou escritura pública de inventário no ID 66412141. Entretanto, em consulta processual no Juízo de origem, verifica-se que ainda não foi providenciada a sucessão processual naquela instância. Assim, concedo ao ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO o prazo de 10 (dez) dias para que comprove a regularização da representação processual da agravante no Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora